Tribunal: TJDFT
Processo: 0737186-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0737186-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLE DA CRUZ GALVAO DOS SANTOS SOARES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por : ISABELLE DA CRUZ GALVAO DOS SANTOS SOARES contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que na ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE indeferiu o pedido liminar onde se pretendia que fosse determinado à instituição agravada que efetive a matrícula, aplicasse os exames e, em caso de aprovação, expedisse certificado de conclusão de curso. Por oportuno, transcrevo o teor da decisão recorrida: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca determinação judicial que o Requerido efetive a matrícula da Autora e lhe aplique, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os exames supletivos para conclusão do ensino médio e, havendo aprovação, seja expedido certificado de conclusão de curso, de forma a viabilizar a tempo a matrícula no UNICEUB, no Curso de Biomedicina para o qual foi aprovada no exame de vestibular. Alega a autora que possui 18 anos de idade completos e por isso tem direito ao avanço escolar, sem necessidade de cumprir a carga horária mínima prevista, conforme justificativa apresentada pelo Requerido, ao indeferir o pedido de avanço escolar. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, não houve violação de direito por parte do requerido, pois o indeferimento do pedido de matrícula da autora observou a norma legal vigente. Nota-se que o artigo 150, inciso II, da Resolução no 1/2018-CEDF prevê a matrícula, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série subsequente. Verifica-se, também, que de acordo com o § 3°, do artigo 150, da Resolução no 1/2018-CEDF, é vedada a conclusão da Educação Básica para atender a estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na Educação Superior, ou mesmo em concursos públicos, visto tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente para com as finalidades da Educação Básica. Ressalto ainda que os efeitos pretendidos não são reversíveis, ante a aplicação da teoria do fato consumado em casos equivalentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Nas razões do presente agravo, a recorrente alega que foi aprovada no vestibular do Uniceub para o curso de Biomedicina sem que houvesse concluído o ensino médio e logrando obtenção de bolsa de estudo com 30% de desconto na mensalidade. Afirma que apesar de ainda estar cursando o 3o ano do ensino médio, completou 18 em 19/08/2020, razão pela qual pretende se matricular no curso supletivo para realização das provas e obtenção do certificado de conclusão do Ensino Médio. Sustenta que a exigência de tempo mínimo não encontra amparo na legislação e que em face do prazo para matrícula na instituição de ensino superior se encerrar no próximo dia 31 de agosto de 2020, necessita a apreciação do pedido liminar em regime de plantão. Aduzindo estarem presentes os requisitos fáticos e jurídicos, requer o deferimento da tutela de urgência recursal e a reforma da decisão para que lhe seja deferido o pedido liminar negado na instância de origem. Regular preparo (ID 19135542 e 19135555). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores para tutela de urgência de natureza antecipatória para determinar à instituição agravada que proceda à matrícula da impetrante no curso supletivo EJA, aplicando as avaliações necessárias para a conclusão do ensino médio, sem exigência mínima de período no curso, bem como, caso ocorra a aprovação da impetrante, expeça de pronto o respectivo certificado de conclusão do ensino médio, sob pena de multa diária. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, e sopesando os direitos confrontados verifico que restaram evidenciados os requisitos necessários da medida de urgência pretendido pela parte autora. A questão possui regência legal expressa no art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – que assim explicita os requisitos para a realização do exame supletivo para a conclusão do ensino fundamental e médio: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. §1°Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Com efeito, consoante se extrai das expressas disposições legais, o único requisito para a matrícula e realização dos exames supletivos de ensino médio é a idade mínima de 18 anos, já alcançada pela agravante. Com isso, não cabe ao Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) elaborar requisitos que não estejam previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tendo em vista que essa exigência excede o poder de regulamentar. Vale destacar que a exigência de matrícula pelo período mínimo de um semestre letivo, previsto no art. 150, II, da Resolução 01/2018 do Conselho de Educação do Distrito Federal refere-se ao avanço de estudo nos Ensinos Fundamentais e Médios, não se aplicando à modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), cujas as exigências para a inscrição e realização de exames de conclusão estão previstas no art. 65 da referida Resolução. Por oportuno, colaciono as disposições referidas: Art. 65. As idades mínimas para inscrição e realização de exames de conclusão da Educação de Jovens e Adultos são: I - 15 (quinze) anos para os exames de conclusão do Ensino Fundamental; II - 18 (dezoito) anos para os exames de conclusão do Ensino Médio. § 1o É permitida a inscrição em exames de Educação de Jovens e Adultos equivalente ao Ensino Médio sem comprovação de escolaridade anterior. (...) Art. 150. As instituições educacionais podem adotar avanço de estudos para ano, série ou outra forma de organização subsequente, nos Ensinos Fundamental e Médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os requisitos: I - atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais; II - matrícula, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série subsequente; III - indicação por um professor da turma do estudante; IV - aprovação da indicação pelo Conselho de Classe; V - verificação da aprendizagem; Acrescente-se que a análise da “Ficha Individual do Estudante” (ID 19135544) indica se tratar de estudante cujo rendimento escolar demonstra maturidade e capacidade intelectual para ingressar em curso de nível superior (Biomedicina), uma vez que foi aprovado em vestibular, no Centro Universitário de Brasília – UniCeub, apesar de ainda não ter concluído o ensino médio. Sobre a temática, confiram-se o seguinte entendimento deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MAIORIDADE. CURSO SUPLETIVO. ANTECIPAÇÃO EXAMES FINAIS. EXIGÊNCIA DE PERÍODO MÍNIMO MATRICULADOS. PREVISÃO EM REGULAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXORBITAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. DECISÃO REFORMADA. 1. A Lei no 9.394/1996, que trata das diretrizes e bases da educação nacional, regulamenta a Educação de Jovens e Adultos - EJA, a qual possui finalidade de suprir a escolarização regular àqueles que não puderam cumprir o ensino formal 2. O art. 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/96 disciplina que para obtenção do certificado de conclusão de ensino médio, o aluno deve ter idade mínima de 18 anos e submeter-se a exames finais, não trazendo qualquer requisito temporal. 3. Evidenciadas a capacidade intelectual e a maturidade dos agravantes/autores, por serem maiores de idade e terem sido aprovados nos exames vestibulares, apresenta-se como desproporcional a exigência de período mínimo de curso para a realização das avaliações de conclusão do curso supletivo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1191522, 07026825120198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAMES SUPLETIVOS. ENSINO MÉDIO. ESTUDANTE MAIOR DE 18 ANOS. EXIGÊNCIA DE FREQUÊNCIA MÍNIMA NO CURSO. LEI No 9.394/96. CRITÉRIO ETÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. 1. De acordo com o art. 38, § 1o, II, da Lei n° 9.394/1996, o exame supletivo de conclusão do ensino médio tem por objetivo alcançar jovens e adultos que, por alguma circunstância, não puderam cursar, na idade própria, as respectivas séries, exigindo-se apenas a idade mínima de 18 (dezoito) anos para viabilizar a matrícula nos cursos supletivos e, assim, possibilitar a realização do exame de conclusão da graduação. 2. Não cabe ao Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) criar requisitos não previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, assim como exigir período mínimo de curso para a realização das provas de conclusão do curso supletivo. 3. Presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, a decisão agravada deve ser reformada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1179656, 07022823720198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃODE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM SUPLETIVO PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE 3o ANO. NEGATIVA DO CEBAN. EXIGÊNCIA DE PERÍODO MÍNIMO DE AULAS. 6 MESES. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. LDB. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CAPACIDADE E MATURIDADE INTELECTUAL. REQUISITO ETÁRIO. PREENCHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1.Apelação contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, proposta por aluno que passou no vestibular de Direito no UniCeub quando cursava o 3o ano do ensino médio. 1.1. Pedido inicial visando compelir o réu a aplicar os exames finais para a conclusão do ensino médio, de forma a possibilitar a obtenção do respectivo certificado de conclusão. 1.2. Sentença que confirma antecipação de tutela e acolhe o pedido inicial. 1.3. Apelo do MPDFT sustentando que a aprovação em vestibular de faculdade privada não demonstra a capacidade e o amadurecimento intelectual do estudante. 2. Extrapola a razoabilidade a exigência, por parte do CEBAN, no sentido de que o aluno curse pelo menos 6 meses de aulas na instituição de EJA (Educação de Jovens e Adultos), para que, somente então, possa realizar as provas visando a obtenção do certificado de conclusão do 3o ano do ensino médio. 2.1. Embora a negativa do requerido esteja respaldada na Resolução no 01/2012 da Secretaria de Educação do DF, o art. 24, V, 'b' e 'c', da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996), possibilita a verificação do rendimento escolar assegurando tanto a aceleração de estudos para alunos com atraso escolar, como o avanço nos cursos e nas séries, mediante verificação do aprendizado. 2.2. No caso, o demandante demonstrou maturidade e capacidade intelectual para ingressar no nível superior, uma vez que foi aprovado para o curso de Direito no UNICEUB, quando ainda não havia concluído o ensino médio e preenche o requisito etário para a conclusão do ensino médio por supletivo, pois já tinha 18 anos à data do requerimento de matrícula. 3.Jurisprudência: 3.1. "(...) Afigura-se desarrazoada a exigência de período mínimo de curso para a realização das provas de conclusão de curso supletivo, se o estudante satisfaz o requisito etário previsto na Lei 9.394/96" (20160020284148AGI, Relatora: Gislene Pinheiro 2a Turma Cível, DJE: 20/09/2016). 3.2. "(...) 1. O único requisito previsto na Lei n° 9.394/1996 para a matrícula nos cursos supletivos e, consequentemente, realização dos exames é a idade mínima de 18 (dezoito) anos, não cabendo ao Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) criar requisitos não previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 2. Não é razoável que a parte fique impedida de realizar as provas referentes ao 3o ano do Ensino Médio pelo simples fato de ter que aguardar o prazo mínimo de 6 (seis) meses. (...)". (20150020194713AGI, Relator: Fátima Rafael 3a Turma Cível, DJE: 19/10/2015). 4.Recurso improvido. (Acórdão 1108920, 20171110025039APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 17/7/2018. Pág.: 300/322) A agravante alega condição de lactante para requerer que os exames sejam feitos por meio eletrônico. Contudo, não logrou demonstrar tal condição, razão pela qual inviável o deferimento da pretensão nos termos deduzidos. Entretanto, a própria instituição educacional, uma vez comprovada a alegada condição de lactante da estudante, deverá viabilizar a realização dos exames de forma domiciliar consoante dispõe a Lei no 6.202/1975[1]. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado efetue a matrícula da Agravante e lhe aplique, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os exames supletivos para conclusão do ensino médio e, havendo aprovação, seja expedido certificado de conclusão de curso, de forma a viabilizar a tempo a matrícula no UNICEUB, no Curso de Biomedicina para o qual foi aprovada no exame de vestibular. Intime-se o agravado, em regime de plantão, para cumprimento da medida e, também para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH [1] LEI No 6.202, DE 17 DE ABRIL DE 1975. Art. 1o A partir do oitavo mês de gestação e durante três meses a estudante em estado de gravidez ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-lei número 1.044, 21 de outubro de 1969. Parágrafo único. O início e o fim do período em que é permitido o afastamento serão determinados por atestado médico a ser apresentado à direção da escola. Art. 2o Em casos excepcionais devidamente comprovados mediante atestado médico, poderá ser aumentado o período de repouso, antes e depois do parto. Parágrafo único. Em qualquer caso, é assegurado às estudantes em estado de gravidez o direito à prestação dos exames finais. Art. 3o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.